Tribunal: TJBA
Processo: 8010806-06.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010806-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSEMARY RIHAN KALID Advogado(s): LUANA FERREIRA SOUZA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS IMPETRADO: Secretário da Administração Pública do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): A2 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. SERVIDORA APOSENTADA COM DIAGNÓSTICO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. RESPALDO LEGAL VERIFICADO VIDE ART. 6º, XIV DA LEI 7.713/1988. ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJBA PELA DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE E DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL PARA FINS DE PROVA DE MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por servidora aposentada do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos, em razão de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, ocasionada por Artrose de Quadril (CID: M16.9; G80; G83.8). II. Questão em discussão: Discute-se o direito líquido e certo à isenção do IRPF sobre os proventos da impetrante, aposentada, diagnosticada com moléstia grave elencada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, à luz da jurisprudência consolidada sobre a desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas e da exigência exclusiva de laudo oficial. III. Razões de decidir: Preliminares afastadas: reconhecida a legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia e a adequação da via eleita, diante da prova pré-constituída. Documentação constante nos autos comprova, de forma suficiente, o diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos legais. Aplicação da jurisprudência do STJ e da Súmula 598/STJ, que dispensam contemporaneidade dos sintomas e laudo médico oficial para fins de isenção do IRPF. Demonstrada contradição do ente público, que já havia reconhecido a doença para fins de isenção de IPVA. Prova suficiente nos autos autoriza o reconhecimento do direito à isenção pretendida. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida. Tese de julgamento: "A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, independe de demonstração da contemporaneidade dos sintomas. A comprovação da moléstia grave pode ser feita mediante laudos e relatórios médicos particulares, não sendo exigível laudo pericial oficial." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010806-06.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROSEMARY RIHAN KALID e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025 Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator